Tribunal: TJMT
Processo: 1002555-75.2023.8.11.0004
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002555-75.2023.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Posse de Drogas para Consumo Pessoal]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), PAULO VITOR COSTA SOARES - CPF: 049.348.211-39 (APELADO), RODRIGO HENRIQUE LUIZ ROMERO - CPF: 053.983.221-92 (APELADO), COLETIVIDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. TEMA 506 STF. PORTE DE COCAINA. ALEGAÇÃO DE SER USUÁRIO E PARA USO PESSOAL. QUANTIDADE APREENDIDA INFERIOR A 40 (QUARENTA) GRAMAS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE HUMANA. DECLARAÇÃO DE
INCONSTITUCIONALIDADE
DO ART.
28
DA
LEI

11.343
/
2006
. TEMA N° 506 DO STF. TESE FIRMADA. NÃO APLICABILIDADE AO CASO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. No presentes autos, trata-se de porte de droga conhecida como cocaína, sendo inaplicável o reconhecimento da inconstitucionalidade na tese firmada pelo tema 506 do STF, sendo portanto, necessário o provimento do recurso para determinar o prosseguimento do procedimento penal.

3. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL em face da sentença que declarou a inconstitucionalidade do artigo 28 da Lei 11.343/2006.

Nas razões recursais o Apelante visa a reforma da sentença, ao fundamento que o artigo 28 da Lei 11.343/2006 não é inconstitucional, devendo ao caso ser aplicada as penas previstas no incisos do citado artigo.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2024